Tribunal: TJSP
Processo: 1500811-24.2024.8.26.0557
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. I. Caso em Exame 1. Réu condenado por tráfico de drogas recorre em busca da nulidade da prova por ilicitude da busca pessoal, absolvição por falta de provas, desclassificação para posse de droga para consumo pessoal ou mitigação das penas. II. Questão em Discussão 2. Verificar a legalidade da busca pessoal e das

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. I. Caso em Exame 1. Réu condenado por tráfico de drogas recorre em busca da nulidade da prova por ilicitude da busca pessoal, absolvição por falta de provas, desclassificação para posse de droga para consumo pessoal ou mitigação das penas. II. Questão em Discussão 2. Verificar a legalidade da busca pessoal e das provas obtidas, a possibilidade de absolvição ou de desclassificação para posse de droga para consumo pessoal e a adequação das penas impostas. III. Razões de Decidir 3. A fuga do réu ao avistar os policiais militares, em local conhecido como ponto de tráfico, configura fundada suspeita, legitimando a busca pessoal. 4. A materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas foram comprovadas por laudos e depoimentos de policiais, não havendo elementos que desqualifiquem tais provas. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A tentativa de fuga em local conhecido pelo tráfico de drogas configura fundada suspeita para legitimar a busca pessoal. 2. A confissão informal pode ser considerada para atenuar a pena. Legislação Citada: CPP, art. 240, § 2o; CP, arts. 33, § 2o, e 65, III, d; Lei no 11.343/2006, arts. 33, "caput" e 40, III. Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no HC no 988.588/SP, 5a Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 28.05.2025; STJ, AgRg no HC no 950.219/SC, 6a Turma, Rel. Des. convocado Otávio de Almeida Toledo, j. 30.04.2025; STF, HC 74.608-0, Rel. Min. Celso de Mello, j.18.02.1997; STJ, AgRg no AREsp no 1.828.934/SE, 5a Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 26.10.2021; STJ, REsp no 1.972.098/SC, 5a Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14.06.2022; STJ, AgRg no AREsp no 1844347, 6a Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 04.05.2021; STJ, AgRg no REsp 1.305.728/RS, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 21.05.2013.